Tribunal: STF
Processo: HC 225772
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 742.426/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, e uso de documento falso (arts. 157, § 2º, I, II e V, e 304, ambos do Código Penal); e (b) 1 ano e 4 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento.



    Alegando excesso de prazo no julgamento do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus na Corte local, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Verifica-se que em 20/8/2018 foi determinada a intimação do paciente quanto a sentença condenatória por edital, uma vez que encontrava-se foragido, tendo o ato intimatório se efetivado em 18/7/2018, por carta precatória. Em 6/12/2021 foi expedida guia de execução provisória bem como recebida a apelação defensiva. Em 27/10/2022, a defesa do paciente foi intimada para apresentação das razões recursais, encontrando-se os autos aguardando a apresentação da referida peça. 



    Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não havendo, pois, falar em desídia do condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário ao longo de 2020 em virtude da pandemia de COVID-19. 



    3. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. Ressalte-se, ainda, que o agravante não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal. 



    4. Recomendação feita no decisum agravado ao Juízo singular, para que imprima maior celeridade na remessa do recurso de apelação, o que, conforme consta das informações, está dependente da apresentação das razões recursais. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defessa alega, em suma: ainda que o processo tenha 3 réus e que tenham ocorrido diligências para que alguns de seus defensores apresentassem peças a possibilitar o julgamento dos apelos, não é razoável o paciente preso preventivamente desde 14 de janeiro de 2019, isto é, há mais de 3 anos e 9 meses, aguardar o envio/julgamento do apelo criminal interposto de sentença proferida em 27 de janeiro 2018.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão, com consequente soltura do paciente pelo patente excesso de prazo e por total afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Conforme destacado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do recurso que justifique o relaxamento da prisão preventiva. Verifica-se, das informações prestadas e em consulta à página eletrônica da Corte de origem, que em 20/8/2018 foi determinada a intimação do paciente quanto a sentença condenatória por edital, uma vez que encontrava-se foragido, tendo o ato intimatório se efetivado em 18/7/2018, por carta precatória. Em 6/12/2021 foi expedida guia de execução provisória bem como recebida a apelação defensiva. Em 27/10/2022, a defesa do paciente foi intimada para apresentação das razões recursais, encontrando-se os autos aguardando a apresentação da referida peça. 



    Considerando as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário ao longo de 2020 em virtude da pandemia de COVID-19, tendo, inclusive, sido destacado pelo magistrado singular que "os autos ficaram paralisados no período de Março/2020 até o mês de Maio/2021 em virtude do fechamento do Fórum em razão da pandemia do Coronovírus, além do fato, do Cartório Criminal contar somente com um escrevente para dar andamento a todos os processos físicos e digitais da 1ª Vara Judicial de Miracatu/SP" (fl. 238), não se evidencia mora indevida na condução do julgamento. 



    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado a elevada pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. Ressalte-se, ainda, que o agravante não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal. 



    […] 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a reforma do julgado. Recomendação feita no decisum agravado ao Juízo singular que imprima celeridade na remessa da Apelação ao Tribunal de origem, o que, conforme consta das informações, está dependente da apresentação das razões recursais. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se processo-crime voltado para apuração dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo, envolvendo 3 denunciados, com defensores diversos, que resultou na aplicação da pena privativa de liberdade no patamar de 15 anos e 8 meses. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Tribunal de Justiça celeridade no julgamento do recurso de Apelação. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente